Tribunal: TJDFT
Processo: 0745104-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDAMENTADO NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. DISTINÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se cumprimento de sentença em evidência se enquadra na determinação de sobrestamento delimitada no Tema Repetitivo 1.169.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169 e que tramitem no território nacional. 3.1. Delimitação do Tema Repetitivo 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (STJ, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022).
4. Verifica-se, no caso, a presença de pedido de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, relacionada à condenação do Distrito Federal à obrigação de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido na Lei Distrital 5.184/2013 e o que foi efetivamente pago, desde 1/11/2015 até o cumprimento da obrigação de fazer.
5. Inexiste a necessidade de liquidação na situação em evidência, pois, a parte exequente apresentou aos autos do Cumprimento de Sentença, por simples cálculos aritméticos, o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que entende devido, na forma do art. 534 do CPC.
6. Cabível o prosseguimento do feito, haja vista a distinção da presente demanda com a questão objeto de sobrestamento determinado pela Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 534.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Decisão de afetação, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022.